Tribunal: TJDFT
Processo: 0755532-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. FALHA TÉCNICA NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRAZO PEREMPTÓRIO. PRECLUSÃO TEMPORAL. VÍCIO INSANÁVEL. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Considera-se intempestivo o recurso de apelação protocolado após o término do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
2. A alegação de falha técnica pontual no peticionamento eletrônico, desacompanhada de prova objetiva não é suficiente para afastar a preclusão temporal.
3. A intempestividade constitui vício insanável que impede o conhecimento do recurso, não se aplicando o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.